Tribunal: STF
Processo: Rcl 54661
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Estado de Minas Gerais contra decisão da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem, nos autos do Processo nº 5046923-26.2019.8.13.0024, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado no RE nº 855.178/SE (Tema 793 da repercussão geral).



    Quanto à matéria controvertida na origem, narra o reclamante que foi demandado em ação cujo objetivo da parte autora seria a obtenção do aparelho “CPAP automático com umidificador aquecido; acompanhado de circuito completo (com máscara de silicone oronasal, traqueia e válvulas), na quantidade de 02 (dois) circuitos ao ano; estabilizador, na quantidade de 01 (uma) unidade para uso permanente; nobreak com autonomia de 4 horas, na quantidade de 01 (uma) unidade para uso permanente” para tratamento das enfermidades da demandante, quais sejam: hipoventilação obesidade (cid – e 66.2), apneia do sono (cid 47.3), hipertensão pulmonar secundária (cid i 27.2), fibrilação atrial (cid i 48) e hipertensão arterial sistêmica (cid 10)



    O pedido foi acolhido em sentença, responsabilizando o Estado de Minas Gerais e o Município de Belo Horizonte pelo fornecimento solidário dos insumos não incluídos nas políticas públicas e afastando o pedido formulado pelo reclamante de inclusão da União no feito.



    Informa que, após a interposição de sucessivos recursos, a autoridade reclamada negou provimento ao agravo interno contra a negativa de seguimento do recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido estaria em consonância com o Tema 793 RG.



    Defende que o Estado de Minas Gerais não possui responsabilidade pelo fornecimento do insumo citado, o qual seria de responsabilidade financeira da União, haja vista que ”[n]os termos da legislação vigente, a incorporação de novos medicamentos, produtos e procedimentos compete ao gestor federal do Sistema Único de Saúde, ou seja, à União”.



    Conclui que,



    “[d]essa forma, não se sustenta, do ponto de vista jurídico, qualquer pedido dirigido unicamente contra o Estado de Minas Gerais de medicamentos não incorporados e não previstos nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do SUS, em relação aos quais o ente federativo não detém o poder normativo de alteração, adequação e inclusão.”.



    Pugna pela procedência da reclamação para que



    “seja cassada a decisão reclamada para que outra seja proferida, determinando a inclusão da União no polo passivo da demanda pelo fornecimento de medicamento não incorporado para fornecimento pelo SUS (RENAME), em observância ao decidido no julgamento do ED no RExt n. 855.178/SE (Tema 793)”



    É o relatório. Decido.



    O Estado de Minas Gerais suscita que há equívoco na aplicação, pela Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem, do precedente de observância obrigatória do STF, cuja tese tem a seguinte redação:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (Tema 793 RG).



    Essa tese foi fixada no julgamento dos embargos declaratórios no RE nº 855.178/SE, “nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão”, o qual recebeu a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” (Plenário, DJe de 16/4/2020 - grifei).



    No voto-vista condutor do acórdão no RE nº 855.178/SE-ED, o Ministro Edson Fachin fez os seguintes esclarecimentos, à guisa de conclusão:



    “[...]



    3. Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte:



    i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF);



    ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário;



    iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;



    iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência;



    v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação;



    vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11”. (grifo nosso)



    Por sua vez, colhe-se da sentença de primeiro grau, mantida nas instâncias subsequentes:



    “Saliento que cada organismo tem suas peculiaridades, assim como as doenças, não podendo se impor a um paciente o uso de certo insumo apenas porque é padronizado pelo Ministério da Saúde, quando tal já foi afastado pelo profissional que fez o atendimento. 



    Independentemente da não disponibilização do insumo requerido pela Assistência Farmacêutica, não padronizado pelo Ministério da Saúde para tratamento das doenças que acometem o autor, entendo que se deve dar credibilidade à prescrição do médico que a atendeu. 



     Ademais, o relatório médico vincula não apenas o profissional e o paciente, mas sobretudo os entes públicos, na medida em que tem força probante nos autos. 



    Assim, caberiam ao Estado de Minas Gerais e ao Município de Belo Horizonte comprovar em juízo a existência de outras terapias alternativas eficazes ao tratamento específico da autora, o que, todavia, não foi feito, não se desincumbindo os demandados, pois, de seu ônus previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, eis que deixaram de desconstituir as alegações iniciais. 



     No mais, o fornecimento dos insumos pleiteados, mesmo que de alto custo, não viola quaisquer princípios constitucionais, pelo contrário, garante o direito à saúde de uma cidadã idosa. Saliento que o deferimento do pedido da autora não comporta em discriminação contra os demais cidadãos urbanos e rurais que não necessitam de tratamentos como o seu, quem também deve ser protegido, não se podendo obstar o fornecimento do medicamento sob alegação de que os demais cidadãos serão prejudicados.



    Por fim, nota-se que o sistema público de saúde não vai ser inviabilizado com o deferimento do pedido inicial, ainda mais que o requerente não tem outra alternativa terapêutica para tratamento, devendo prevalecer o direito à vida. 



    Portanto, diante da comprovação da doença e da necessidade dos insumos pleiteados como meios para o tratamento da demandante, aliando-se à comprovação de ausência de condições financeiras para sua aquisição, entendo que competem aos entes réus o respectivo fornecimento.



    [...]



    De conseguinte, observadas as características do instituto da solidariedade, que enseja a possibilidade de a obrigação ser exigida integralmente de apenas um dos devedores (art. 275, Código Civil), não se pode olvidar que o direcionamento e o ressarcimento aludidos no referido julgado não são peremptórios e de ocorrência obrigatória, devendo sempre observar-se as peculiaridades de cada caso concreto” (edoc 2, fls. 262-273).



    Destarte, depreende-se que o juízo reclamado condenou o Estado de Minas Gerais ao fornecimento de insumo que supostamente não se encontra incorporado ao Sistema Único de Saúde - SUS, tendo afastado a obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo da demanda. 



    Conforme me manifestei no julgamento do Tema 793 RG, bem como tenho decidido recursos e ações que me são distribuídos sobre o assunto, a decisão sobre a incorporação da tecnologia ao SUS é, por força do arcabouço normativo de estatura constitucional e legal em matéria de saúde pública – instituindo uma ordem centrípeta de atribuições -, responsabilidade do Ministério da Saúde, com apoio da CONITEC (art. 19-Q, da Lei 8080/90).



    Tratando-se, na origem, de demanda para fornecimento de insumos não constantes das políticas públicas instituídas, a União deve integrar, necessariamente, o polo passivo da lide, sem prejuízo da presença do estado e/ou do município na relação processual; harmonizando-se, assim, a responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais na área da saúde - decorrente da competência comum para cuidar da saúde (CF/88, art. 23, II) - aos postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF/88, art. 5º, LV) - viabilizando, assim, que o ente competente manifeste-se acerca de eventual omissão legislativa ou administrativa, decisão administrativa de não fornecimento ou vedação legal a sua dispensação – e à competência originária da Justiça federal comum (CF/88, art. 109, I).



    Entendo que esse entendimento emana do Tema 793 da sistemática da repercussão geral, porquanto, ao enunciar a possibilidade de o polo passivo ser composto por qualquer ente federativo, isolada ou conjuntamente, preconiza que cabe ao Poder Judiciário, “diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização”, “direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências”.



    Nesse sentido, colaciono os recentes precedentes exarados pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal em sede de reclamação, em situação semelhante ao dos autos: Rcl nº 49.890/MS, de minha relatoria; Rcl nº 50.414/MS, de minha relatoria; Rcl nº 50.458/MS, Min. Rel. Alexandre de Moraes; Rcl nº 50.649/MS, Min. Rel. Alexandre de Moraes (todos com certidão de julgamento da Sessão Ordinária de 22/03/2022).



    Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar a inclusão da União no polo passivo do Processo nº 5046923-26.2019.8.13.0024, bem como o envio dos autos à Justiça Federal, ficando mantido, contudo, o fornecimento do insumo determinado pelo juízo estadual e municipal até que o direito seja apreciado pelo juízo competente (CPC, art. 64, § 4º).



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente